Tribunal: TJMT
Processo: 1014520-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014520-67.2020.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A
AGRAVADO: M. D. C. M. T. representado por GISLAINE CAMILLO TINOCO
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO SAÚDE S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Declaratória c/c Indenizatória por Danos Extrapatrimoniais e Materiais n.o 1054297-67-.2019.8.11.0041, ajuizada por M. de C. M. T. representado por GISLAINE CAMILLO TINOCO, que majorou o valor da astreintes, diante do descumprimento da decisão liminar anteriormente concedida em favor do agravado.
A agravante houve um equívoco o entendimento do Magistrado, uma vez que a decisão já havia sido cumprida, mas não foi devidamente comunicada.
Assevera que o novo valor fixado é exorbitante e ocasionará enriquecimento ilícito da parte.
Sustenta que houve nulidade na decisão, porquanto o Magistrado não fundamentou quais motivos ensejaram sua determinação, bem como não procedeu ao contraditório para que ele pudesse se manifestar sobre o pedido de aumento da multa cominatória.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão, e, no mérito, pelo provimento recursal, para que a decisão seja revogada.
Intimado a se manifestar sobre eventual impossibilidade de conhecimento do recurso, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015, a agravante se manifesta pela possibilidade, diante da mitigação realizada pelo STJ.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decide-se.
A hipótese se amolda à previsão do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que incumbe ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Nesse sentido, MARINONI, ARENHART e MITIDIERO esclarecem sobre o não conhecimento dos recursos, nos seguintes termos:
“O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Inadmissibilidade é gênero no qual se inserem as espécies recurso prejudicado e recurso sem impugnação específica – rigorosamente, portanto, bastaria a alusão à inadmissibilidade.” (MARIONONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 879)
É consabido que para cada tipo de decisão há um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, como se manifesta a doutrina:
“Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício.
[...] Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso. [...]
Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal. O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito [...].
Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao código de processo civil, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, pp. 1850-1853, 2078/2079) Destaca-se.
“O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, pp. 879, 945/946) Negrita-se.
Assim, o art. 1.015 do CPC é taxativo ao elencar as hipóteses em que é cabível o recurso de agravo de instrumento, sendo certo que de fato a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado essa taxatividade. Todavia, a ampliação do conhecimento das matérias não previstas nesse rol somente é possível em situações nas quais a espera para a manifestação, em sede de apelação cível, traga prejuízo que invalidaria todo o processo ou a sentença, circunstância que não está caracterizada no presente caso.
Dessa forma, apesar de a agravante afirmar que este recurso se adéqua ao inciso I do art. 1.015 do CPC, verifica-se que não se trata sobre a tutela provisória concedida anteriormente, mas apenas sobre a majoração da multa cominatória, a qual será processada e paga somente em momento posterior à fase de conhecimento, cuja discussão pode perfeitamente ser realizada em sede de apelação cível. Por isso a determinação feita não possui cunho decisório hábil a viabilizar o conhecimento da insurgência, por meio de agravo de instrumento.
Posto isso, a jurisprudência é firme no sentido de que não cabe agravo de instrumento contra decisão que majora valor de astreintes, veja-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – MULTA COMINATÓRIA – MAJORAÇÃO E PAGAMENTO IMEDIATO - IRRECORRIBILIDADE POR ESTA VIA (ART. 1.015 DO CPC) - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, INCISO III, DO CPC).
A decisão que indefere pedido de majoração e imediato pagamento da multa cominatória não é recorrível por Agravo de Instrumento (rol taxativo do art. 1.015 do CPC).” (TJMT, AI n.o 1015565-09.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Publicado no DJE 30/07/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE INDEFERIU A MAJORAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. QUESTÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O presente recurso não pode ser conhecido, uma vez que a decisão agravada não tem previsão nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, constantes do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.” (TJMT, AI n.o 1003947-72.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 30/06/2017)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o presente recurso, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho Relatora